Tribunal: TJSP
Processo: 7000593-85.2023.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em Execução: indeferimento de Indulto. Recurso: Defesa.
Requisito objetivo: art. 11, caput, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022.
Condenação: pena de 13 anos, 6 meses e 9 dias. Condenação pelos crimes do art. 129, § 9o, art. 148, § 1o, inc. IV, e art. 218, todos do Cód. Penal: necessidade de cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício (art. 7o, II, e art. 11, parágrafo único, do

Ementa:
Agravo em Execução: indeferimento de Indulto. Recurso: Defesa.
Requisito objetivo: art. 11, caput, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022.
Condenação: pena de 13 anos, 6 meses e 9 dias. Condenação pelos crimes do art. 129, § 9o, art. 148, § 1o, inc. IV, e art. 218, todos do Cód. Penal: necessidade de cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício (art. 7o, II, e art. 11, parágrafo único, do Dec. Pres. 11.302/2022).
Condenações: penas que somam 13 anos, 6 meses e 9 dias de reclusão, pela prática dos crimes de violência doméstica, sequestro e cárcere privado e favorecimento ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Penas unificadas que ultrapassam o lapso de 5 anos, estabelecido no art. 5o da citada norma: benefício indevido.
Recurso não provido.